Tribunal: TJDFT
Processo: 0714163-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO POLICIAL. MORTE DE MORADOR DENTRO DA PRÓPRIA RESIDÊNCIA ATINGIDO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR. VÍTIMA SEM QUALQUER ENVOLVIMENTO COM A OCORRÊNCIA. CONDUTA LESIVA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. CARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO INDENIZATÓRIA COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBLIDADE. PENSÃO MENSAL FIXADA COM BASE NA REMUNERAÇÃO DA VÍTIMA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.